Tribunal: TJBA
Processo: 0523415-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523415-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IMPERIO CAFE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ MONICO COMERIO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERIMENTO DE ICMS. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO CADASTRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público, reformando sentença para denegar a segurança que determinava a reabilitação da empresa no cadastro de habilitação de diferimento do ICMS.

2 - A embargante alega omissões quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, à distinção entre concessão inicial e revogação do benefício fiscal, à configuração de sanção política e à violação ao devido processo legal, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pela embargante, notadamente quanto: (i) à análise da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) à distinção entre concessão inicial e revogação do benefício fiscal; (iii) à configuração de sanção política; e (iv) à violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

5 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ausência de dialeticidade, demonstrando que os apelantes confrontaram os fundamentos da sentença com argumentos jurídicos específicos sobre a legalidade do ato administrativo.

6 - A distinção entre concessão inicial e revogação do benefício fiscal foi analisada, consignando-se que a manutenção do diferimento está condicionada à observância contínua dos requisitos legais, conforme art. 287, § 2º, do RICMS/BA.

7 - A alegação de sanção política foi expressamente afastada, registrando-se que a negativa de benefício fiscal por ausência de regularidade fiscal não impede o exercício da atividade econômica, mas apenas condiciona a fruição de regime tributário diferenciado ao cumprimento de requisitos legais.

8 - Não há violação ao devido processo legal, porquanto a embargante tinha conhecimento dos requisitos para fruição do benefício e dispunha de meios legais para suspender a exigibilidade de seus débitos.

9 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões que formaram seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0523415-10.2018.8.05.0001

em que figura como embargante
IMPÉRIO CAFÉ S/A
e embargad
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.